Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DETRAN/DF. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ELEMENTOS DA AÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação, julgada por sentença de mérito de que não caiba recurso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
2. Nos autos 0737535-96.2023.8.07.0016, cuja sentença transitou em julgado em 6/10/2023, a autora alegou a nulidade do auto de infração por ausência de demonstração do estado de embriaguez e de inexistência da aferição obrigatória pelo Inmetro do equipamento utilizado para a medição do teor alcóolico. O pedido foi julgado improcedente. Nestes, pede a nulidade do mesmo auto de infração pelo descumprimento do prazo de 180 dias para notificação da penalidade, conforme art. 282, I, §6o, do CTB.
3. De acordo com o art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
4. O Supremo Tribunal Federal esclareceu que a “norma inscrita no art. 474 do CPC (art. 508 do CPC/2015) impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material – considerada a finalidade prática que o informa – absorve, necessariamente, “tanto as questões que foram discutidas como as que o poder ser” (LIEBMAN), mas não o foram. (AGRG. no RE 405.451-5/RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.03.2004, p. 31).
5. Também a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 2.000.438 - PB advertiu que “a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nesse sentido, se um determinado pedido foi rejeitado, havendo o trânsito em julgado da decisão, esse mesmo pedido não poderá ser reformulado, ainda que se altere a respectiva causa de pedir”.
6. Essa é a exata hipótese dos autos em que a autora, após impugnar a validade do auto de infração, tem o pedido de anulação julgado improcedente e ajuíza nova ação, alegando nova tese jurídica, mas formulando o mesmo pedido de anulação do auto de infração, cuja validade foi aferida na ação anterior.
7. Se a autora propõe ação de anulação de auto de infração anteriormente decidida e transitada em julgado, deve ser reconhecido o instituto da coisa julgada.
8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso V do CPC. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.